Tribunal: TJMT
Processo: 1029477-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029477-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIDEMAR MARCELO STACECHEN - CPF: 595.016.699-04 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - FÉRIAS NÃO GOZADAS - DIREITO À INDENIZAÇÃO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – GASTOS COM O PESSOAL NÃO PODE SERVIR COMO BASE PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITOS - ADEQUAÇÃO DO
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

É cabível a conversão em pecúnia de férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

2.

O exercício do labor pelo servidor público sem a percepção da respectiva contraprestação pecuniária e das demais vantagens legais e constitucionais conduz ao enriquecimento sem causa do Estado

3.

Não há de se exigir comprovação dos motivos da ausência de gozo das férias, pois é atribuição do Estado garantir os direitos do servidor. A própria existência da atividade exercida durante o período em que o servidor deveria estar usufruindo das férias e licenças-prêmio, já evidencia o interesse da administração em razão da necessidade do serviço, conforme artigo 91, da
Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

4.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5.

O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3o, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1029477-81.2019.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

A
PELADO:

SIDEMAR MARCELO STACECHEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
no 1029477-81.2019.8.11.0041, ajuizada por
Sidemar Marcelo Stacechen
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o Apelante à título de indenização referente à conversão em pecúnia de quatro (4) meses de férias regulamentares referente aos períodos aquisitivos 28-12-97 a 27-12-98, 28-12-09 a 27-12-10, 28-12-10 a 27-12-11 e 28-12-17 a 9-12-18, sendo os períodos 2009/2010 e 2010/2011 acrescidos do adicional de 1/3 (um terço) constitucional e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Ao final, determinou que os valores devidos serão liquidados por ocasião do cumprimento de sentença, por simples cálculo aritmético (art. 509, § 2o, CPC), tendo por base o valor da remuneração da parte autora no ato de sua aposentadoria. No que tange ao regime de atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do STF, bem como condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC, foi arbitrado em 10% (dez por cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF.

Em síntese, afirma a Apelante que,
o direito ao recebimento via indenização de férias não gozadas, somente surge quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que não foi provado pela Apelado, conforme determina o artigo 373, I do CPC.

Assegura que,
incumbia ao Apelado provar documentalmente o indeferimento do pedido administrativo para o gozo de férias, de modo que, sem tal prova, não há como se acolher o pedido de indenização, principalmente, porque o Recorrido apenas alega que “houve negativa tácita de não pagamento”.

Garante que,
ao invés de efetivamente fruir os períodos de descanso, optou por acumulá-los e posteriormente à aposentadoria insistir na pretensão da indenização pecuniária, em clara ofensa à isonomia em face daqueles que em atividade, também não podem converter em pecúnia os benefícios.

Por outro lado, argumenta que, o
pagamento de férias não gozadas está condicionado a prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento,
sendo que,

a procedência do pedido formulado pelo Apelado,
abriria precedentes para descumprimento generalizado da lei, em mácula de todo o ordenamento jurídico, gerando mais desestabilização do plano orçamentário e financeiro estadual, além de desiquilíbrio das contas públicas, inclusive ao logo do prazo, ao dificulta o atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em observância ao princípio da eventualidade e concentração da defesa, pugna pela aplicação da TR até a data de 25 de março de 2015 e, posteriormente, o IPCA-E.

Pleiteia, ainda, a reforma do ato sentencial quanto aos honorários sucumbenciais.

Ao final,
requer o provimento do apelo
, para que seja julgada improcedente a ação de cobrança.

Contrarrazões, por meio do ID. N. 47979185.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 54455992
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-
se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
no 1029477-81.2019.8.11.0041, ajuizada por
Sidemar Marcelo Stacechen
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o Apelante à título de indenização referente à conversão em pecúnia de quatro (4) meses de férias regulamentares referente aos períodos aquisitivos 28-12-97 a 27-12-98, 28-12-09 a 27-12-10, 28-12-10 a 27-12-11 e 28-12-17 a 9-12-18, sendo os períodos 2009/2010 e 2010/2011 acrescidos do adicional de 1/3 (um terço) constitucional e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos da sentença recorrida:

De início, é importante esclarecer que o requerente foi transferido para inatividade mediante o Ato n. 29.643 de 10 de dezembro de 2018 (Id. 21425139). Logo, considerando o que estabelece o artigo 1o do Decreto 20.910/32, em cotejo com a data do ajuizamento da ação,
NÃO se cogita prescrição em relação ao recebimento das verbas pleiteadas na exordial
[...]. A
cerca do direito em voga, estabelece a Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso),
verbis
:

Art. 89 O militar estadual fará jus a 30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos, a contar da data de inclusão, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1o Independente de solicitação será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares. (...)

§ 3o É facultado ao militar estadual converter 1/3 (um terço) de suas férias em abono pecuniário, desde que requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência do seu início. (...)

§ 5o Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, referente aos períodos de férias não gozadas, mediante requerimento. (...)

Sem embargos, ressalta-se que a pretensão esboçada pelo autor possui guarida constitucional. A conversão em pecúnia das férias não gozadas em atividade, resume-se à garantia estabelecida na Constituição Federal como direito adquirido após o exercício da atividade, com incidência do adicional constitucional
. [...]
Não bastasse isso, a recusa do pagamento desse direito inexoravelmente implicaria em enriquecimento sem justa causa do ente público. [...]
Por oportuno, ressalta-se ainda que o direito à indenização das férias não desfrutadas em época própria depende de prova acerca da necessidade do interesse público à critério da Administração, tal como o requerimento administrativo, a hipótese deve ser presumida porquanto ser o único meio de reparar o servidor.
Dos documentos corroborados nos autos, em especial a Certidão n. 344/GM/CMMCE/DGP/PMMT/19, expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 21425367), diga-se de passagem, contemporânea ao ajuizamento da ação, verifica-se anotado em favor do autor quatro (4) períodos de Férias regulamentares sem usufruto ou averbação (28-12-97 a 27-12-98, 28-12-09 a 27-12-10, 28-12-10 a 27-12-11 e 28-12-17 a 9-12-18), registradas como “VALOR A INDENIZAR”, sendo que “o referido militar deixou de perceber os terços constitucionais de férias referentes aos períodos aquisitivos de 28/12/2009 a 27-/12/2010 e 28/12/2010 a 27/12/2011”. Como se nota, o documento expedido pelo próprio requerido bem comprova os direitos não desfrutados à época própria pelo autor e não alcançados pelo instituto da prescrição, conforme os períodos individualizados acima. [Destaquei].

Pois bem.

O Recorrido é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso, vinculado à Polícia Militar, tendo sido transferido para a reserva remunerada pelo Ato Governamental no 29.643/2018, de 10/12/2018, publicado no Diário Oficial na mesma data.

É incontroverso o fato de que não houve gozo das referidas férias pelo Apelado e que estas não foram computadas como tempo de serviço, tampouco, indenizadas, conforme se observa da Declaração de Verbas Rescisórias (ID 47979153), expedida nos autos do Processo Administrativo 638149/2018.

Em contrapartida, de início, aduz o Estado de Mato Grosso ora Apelante que, o Recorrido
ao invés de efetivamente fruir os períodos de descanso, optou por acumulá-los e posteriormente à aposentadoria insistir na pretensão da indenização pecuniária, em clara ofensa à isonomia em face daqueles que em atividade, também não podem converter em pecúnia os benefícios.

Ressalta que,
incumbia ao Apelado provar documentalmente o indeferimento do pedido administrativo para o gozo de férias, de modo que, sem tal prova, não há como se acolher o pedido de indenização, principalmente, porque o Recorrido apenas alega que “houve negativa tácita de não pagamento”.

Sem delongas, quanto às férias, cumpre mencionar que a
Lei Complementar n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), estabelece que:

Art. 91.
Somente em casos de interesse da segurança pública, de preservação da ordem, de extrema necessidade do serviço, ou transferência para inatividade, o militar terá interrompido ou deixará de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiver direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos.

Por isso, quando o servidor deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e, ainda, por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço,
faz jus à indenização correspondente
.

Ressalto que, não há de se exigir comprovação dos motivos da ausência de gozo, pois é atribuição do Estado garantir os direitos do servidor.
A própria existência da atividade exercida durante o período em que o militar deveria estar em gozo das férias já evidencia o interesse da administração em razão da necessidade do serviço.

Negar a conversão pretendida pelo Apelado seria, então, suprimir o direito que o militar adquiriu ao gozo das férias, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em
enriquecimento ilícito em favor do Estado
, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635) assim manifestou-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.

(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 6-3-2013 PUBLIC 7-3-2013).

No sentido do direito à conversão em pecúnia das férias não
gozadas
e não contadas em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

"
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
"
(AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1167562/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 7/5/2015, DJe 18/5/2015).

Portanto,
as férias não gozadas por servidor em atividade, devem ser, quando da transferência para a inatividade, devidamente indenizadas.

No tocante a alegação do Apelante, no sentido de que, o
pagamento de férias não gozadas está condicionado a prévia existência de disponibilidade financeira por ocasião do requerimento,
registro que,
os Tribunais Pátrios possuem entendimento pacífico de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange os gastos com o pessoal, não pode servir como base para o não cumprimento de direitos dos servidores.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF. INAPLICABILIDADE.

PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIREITO À PERCEPÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA.

AGRAVO INTERNO do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A
jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
Precedentes: AgRg no RMS 30.456/RO, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 21.11.2011; RMS 30.428/RO, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 20.915/MA, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, 8.2.2010; REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.8.2010; REsp 935418/AM, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 16.3.2009.
(...)

(AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020).

Dessa forma, é devida a indenização, razão pela qual deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento das férias não
gozadas
relativamente aos anos de
28-12-97 a 27-12-98, 28-12-09 a 27-12-10, 28-12-10 a 27-12-11 e 28-12-17 a 9-12-18.

Por outro lado, ressalto que, a fixação de juros de mora e correção monetária,
merece reparos
, de modo que, os cálculos deverão seguir o disposto no
Tema 810 do STF,
observando, ainda, o Tema 905 do STJ:

nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Por fim,
não agiu com o acerto o Magistrado de Primeiro Grau
, ao condenar o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC, isso porque estabelece o Código de Processo Civil que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3o), somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
interposto
pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que
em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os
consectários legais
sejam fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ, bem como que
o
percentual dos honorários sucumbenciais
, nos termos previstos nos incisos I a V (§3o), seja definido quando liquidado o julgado e

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021